Tribunal: TJPA
Processo: 0802177-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802177-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RICARDO DA SILVA PINTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE MANTEVE A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALMEJADA REFORMA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ESCORREITA. PACOTE ANTICRIME QUE DESCONSIDEROU A NATUREZA DE CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO APENAS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado aos crimes de natureza hedionda,
ex vi
do disposto no art. 5º, inciso XLIII da CF. Ademais, o Pacote Anticrime apenas afastou a natureza de crime equiparado ao hediondo, do delito de tráfico privilegiado, de modo que, em não sendo este o caso dos autos, resta patente o acerto da decisão agravada. Precedentes do STJ e deste TJPA.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
JOSE RICARDO DA SILVA PINTO
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de
retificação do atestado de pena, tendo em vista, a falta de previsão legal que equipara o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput” da lei 11.343/06 à crime hediondo.

Consta dos autos que foi estabelecido ao apenado
uma pena total de 15 anos e 11 meses de pena privativa de liberdade, ao qual já cumpriu 44% (7 anos e 15 dias) da pena, até a presente data desta peça (09/08/2022), pelo cometimento dos seguintes crimes:
“1º Delito em 2012: art. 33caput c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de drogas) - hediondo - data do trânsito em julgado: 02/05/2019 - réu primário - pena de 8 anos. 2º Delito em 2015: art. 12, caput da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) - Comum - Data do trânsito em julgado: 12/08/2015 - Réu primário, visto que ainda não havia transitado em julgado a primeira condenação - Pena de 01 ano e 03 meses. 3º Delito em 2016: art. 33, caput - Hediondo - Data do trânsito em julgado: 17/05/2017 - Réu reincidente genérico (portanto, primário em hediondo), visto que a condenação pela prática do primeiro crime hediondo ainda não havia transitado em julgado - Pena de 06 anos e 08 meses.”.

Esclarece que o agravante encontra-se encarcerado em regime semiaberto no CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ V - CRPP V, doravante, insta salientar que fora concedido ao reeducando a progressão de regime ao aberto em 13/05/2024.

Nas
razões do recurso

(ID 12631365 – Págs. 05/11)
, alega a defesa que
o presente recurso pauta-se no requerimento de retificação do cálculo de progressão, vez que, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), restou expressamente revogado o §2º do artigo 2º da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), portanto, o regime de progressão de 2/5 e 3/5 para crimes hediondos e equiparados não existe mais.

Aduz que
a norma não igualou o tráfico de drogas aos delitos hediondos, a não ser para os fins já mencionados, competindo exclusivamente ao legislador tal providência. Ademais, na Lei nº 8.072/90 o legislador não incluiu o delito de tráfico de drogas no rol taxativo dos crimes hediondos.

Salienta que
com o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) houve revogação do aludido dispositivo legal (art. 2º, §2º da Lei nº 8.072/90) e, assim, restou demonstrada a retirada do texto legal da equiparação entre os delitos hediondos e o delito de tráfico de drogas, para fins de progressão.

Sustenta que
tendo em vista a ausência de norma específica para a progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas e a evidente proibição de interpretação extensiva em prejuízo do apenado, deve-se então ser integrada a norma mediante a analogia in bonam partem, sem prejuízo de retroação penal mais benéfica para aplicação do percentual previsto no artigo 112, inciso I da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Dessa maneira, requer que seja conhecido e provido o presente recurso tornando sem efeito a decisão contra a qual se insurge, para que seja reconhecido o afastamento da hediondez nos delitos de tráfico devido ausência de previsão legal a amparar a equiparação do crime de tráfico aos hediondos, o colocando em patamar de crime comum sem VGA (violência ou grave ameaça) para que se determine ao Juízo de Execução a retificação do cálculo de progressão de 2/5 da pena. E que o réu progrida imediatamente para o regime aberto, conforme faria jus aos requisitos do instituto.

Em
contrarrazões (ID 12631368 – Págs. 16/23)
, o Ministério Público, ora Agravado, se manifestou pelo conhecimento e
não provimento
, mantendo-se os termos da r. decisão do MM. Juízo
a quo
, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 07.11.2022, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
(ID 12631371 – Págs. 24/25)
.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
(ID 12912147 – Págs. 31/39)
,
pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
do presente Agravo em Execução Penal, interposto em prol do apenado José Ricardo da Silva Pinto, para manutenção da Decisão Agravada.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA (ID 12631369 – Págs. 14/15), que, nos autos do Processo de Execução n.º
0003498-63.2017.8.14.0028
,
que indeferiu o pedido de
retificação do atestado de pena, tendo em vista, a falta de previsão legal que equipara o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput” da lei 11.343/06 à crime hediondo.

Não merece acolhimento a insurgência do agravante.

Registre-se, por oportuno, que, segundo informações constantes da petição inicial, o apenado cumpre pena em regime fechado, ante a prática criminosa dos
arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.

É cediço que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado aos crimes de natureza hedionda,
ex vi
do disposto no art. 5º, inciso XLIII da CF, segundo o qual
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”
.

De igual modo, em que pese a Lei nº 8,072/90 não tê-lo inserido no rol dos crimes hediondos constante do art. 1º, equiparou-o aos delitos hediondos, no
caput
de seu art. 2º.

Ao contrário dos argumentos lançados na decisão agravada, vê-se que
a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) desconsiderou apenas o tráfico privilegiado como crime hediondo ou equiparado a ele
,
verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

(...)

§ 5º

Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

A recentíssima jurisprudência da Corte Superior vem reafirmando, em vários julgados, tal entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. O fato de a Lei n. 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do artigo 112 da Lei de Execução Penal que não se considera hediondo, ou equiparado, o tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado já atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 746.518/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ART. 112, § 5º, DA LEP. EXCEPCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HEDIONDEZ DO TRÁFICO INFERIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 1. Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas (AgRg no HC n. 736.796/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022). 2. Conforme salientado no julgado supra, o § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal excepcionou da regra de progressão dos crimes hediondos e equiparados o tráfico privilegiado descrito no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Daí é possível inferir que os incisos do caput do art. 112, ao se referirem aos delitos hediondos e equiparados, abarcaram o tráfico de drogas. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 745.925/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desta feita,
resta clarividente que o Pacote Anticrime não afastou, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza de crime equiparado ao hediondo,
restando patente o acerto da decisão agravada – haja vista não se tratar, o caso em tela, de tráfico privilegiado – seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Inclusive, acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou nos seguintes e recentes precedentes:

EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DE EQUIPARAÇÃO DE HEDIONDEZ AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU TÃO SOMENTE A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. As alterações promovidas pela Lei “Anticrime” no art. 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos não retiraram a equiparação do delito do tráfico de entorpecentes a crime hediondo.
2. Aplicação do art. 112, incisos V, VI, VII e VIII da LEP. 3. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que deferiu o pedido de progressão conforme os critérios objetivos dos delitos comuns. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator, para cassar a decisão que deferiu o pedido de progressão conforme os critérios objetivos dos delitos comuns, devendo o juízo observar o que dispõe o art. 112, V, VI, VII e VIII da Lei de Execução Penal.
(TJPA - 10155810, 10155810, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-18)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO – VIABILIDADE - PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MANTENDO A HEDIONDEZ DO TRÁFICO NO CAPUT DO ART. 33. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. I – Com efeito, em que pese o chamado pacote anticrime, tenha revogado a disposição do § 2º do artigo 2ª da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, não restou observado que tenha retirado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, ou a ele equiparados, descrita no caput do dispositivo, uma vez que a hediondez equiparada da traficância possui previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal. Logo, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019, não possui força normativa para descaracterizar o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em face da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.” (STJ, AgRg no HC n. 729.332/SP, DJe 25/04/2022);
II – Destarte, a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, pelo STF, a Terceira Seção do STJ readequou seu posicionamento e cancelou o enunciado da Súmula nº 512, passando a adotar a tese de que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Tema nº 600).
Em outras palavras, somente a modalidade do tráfico previsto no artigo 33, caput e parágrafo 1º da Lei 11.343/06, possuem caráter hediondo, sendo afastada, tão somente, a hediondez do crime de tráfico privilegiado; III - Na hipótese, percebe-se que não houve o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo, destarte, condenado por crime equiparado a hediondo, a teor da Lei nº 8.072/90. Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, deve ser mantida a fração constante do decisum original. IV - Sendo assim, merece reparo a decisão que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o afastamento deveria ser aplicado aos delitos de tráfico de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). V - Agravo conhecido e provido. Unânime.
(TJPA - 10217777, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-07-12)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROCESSO Nº 0803908-02.2022.8.14.0000 ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO AGRAVADO: JOSÉ DOMINGOS DE JESUS ALVARENGA FILHO REPRESENTANTE: FABIO MARIALVA DUTRA, OAB/PA 20.828 PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS E M E N T A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EXIGIDA PELA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELO PACOTE ANTICRIME (LEI Nº. 13.964/2019). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL CONSTANTE NO INCISO V DO ALUDIDO ARTIGO, QUAL SEJA, 40% DA PENA TOTAL. PROVIMENTO. NÃO PROCEDE A TESE NA DECISÃO AGRAVADA DE QUE A LEI Nº 13.694/2019 (PACOTE ANTICRIME) TENHA ALTERADO A QUALIFICAÇÃO DE EQUIPARADO A HEDIONDO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. A NOVA LEGISLAÇÃO AFASTOU, APENAS E TÃO SOMENTE, A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.
(TJPA - 10011955, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023